Tribunal: STF
Processo: EP 216
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de MARCELO COSTA CÂMARA, julgada parcialmente procedente, para condenar o réu como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e fixar a pena em 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo.
A defesa requereu autorização de visita (eDoc. 753).
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Nos autos da Ação Penal 2417, o 19º Batalhão de Polícia Militar apresentou pedido de alteração nos dias de visita. O pedido foi deferido nos seguintes termos:

O requerimento ora apresentado pelo 19º Batalhão de Polícia Militar, para alteração nos dias de visita, fundamenta-se na necessidade de adequação operacional em virtude de questões de segurança, uma vez que, conforme consta do Ofício, “nos dias úteis, especialmente às terças e quintas-feiras, há intenso fluxo interno no NCPM, envolvendo servidores, custodiados, atividades administrativas, judiciais e operacionais, além de coincidir com o dia de visita ordinária dos demais custodiados da unidade. Tal cenário impacta diretamente a gestão dos custodiados vinculados à execução penal sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal, exigindo maior controle e segregação de fluxos, com reflexos na segurança institucional e na eficiência administrativa”. Portanto, a adequação nos dias de visita não se mostra um privilégio, mas sim medida necessária para garantir a regularidade das visitas sem intercorrências.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO a alteração nos dias de visita de todos os custodiados condenados nesta ação penal, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO a visitação, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, às quartas e sábados, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h, aos seguintes indicados:

                • Sábado, dia 16/5/26, das 8h às 10h: Cristiano Marques de Mesquita, CPF: 753.995.714-04;
                • Quarta-feira, dia 20/5/26, das 8h às 10h: Jossandro da Silva, CPF: 679.247.000-72;
                • Sábado, dia 23/5/26, das 8h às 10h: Luis Sergio da Costa Souto, CPF: 120.316.728-86;
                • Quarta-feira, dia 27/5/26, das 8h às 10h: Marcus Antonio Machado Ibiapina, CPF: 408.489.062-49;
                • Sábado, dia 3/6/26, das 8h às 10h: Paulo Edson Santa Barba, CPF 136.924.048-16;
                • Quarta-feira, dia 6/6/26, das 8h às 10h: Vladimir Alves Ferraz, CPF: 634.142.010-20.

Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente